Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-33.2020.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001399-33.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 710.996.891-04 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO SILVA DA MOTA - CPF: 003.492.451-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÍNIMA.
PENA READEQUADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou
o apelado
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP). O Ministério Público insurge-se exclusivamente contra a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria
referente à tentativa
, pleiteando a fixação da redução mínima (1/3), em razão da proximidade da consumação do delito.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena pela tentativa deve ser reduzida para 1/3, em razão do
iter criminis
percorrido indicar elevada proximidade da consumação do delito.

III.
Razões de decidir

3.
A fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime, especialmente o quão próximo o agente esteve da consumação do resultado.

4.

No caso, o réu desferiu golpes com arma branca que atingiram região vital da vítima, causando perfuração intestinal, evisceração e necessidade de intervenção cirúrgica imediata, circunstâncias que caracterizam tentativa cruenta e justificam a redução em 1/3.

5.
A aplicação da fração máxima de 2/3 mostra-se desproporcional diante da gravidade das lesões e do risco concreto de morte evitado apenas pela intervenção médica rápida.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso
ministerial
provido
para

reduzir a fração de diminuição da tentativa para 1/3, redimensionando a pena definitiva do apelado para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto
, em consonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento
:
“
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, sendo fixada no patamar mínimo (1/3) quando o agente pratica atos executórios com elevada potencialidade letal e a consumação é evitada por circunstâncias alheias à sua vontade.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001399-33.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT

que, nos autos d
e
ação penal
, condenou
REGINALDO PEREIRA DA CUNHA pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

O órgão ministerial
de primeiro grau
, em suas razões recursais, insurge-se contra a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
percorrido recomenda a redução em patamar mínimo (1/3), diante da proximidade do crime com a consumação
.

Requer o provimento do recurso para que a pena imposta ao apelado

seja exasperada
(ID 297019413).

Nas
contrarrazões,
a Defesa pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID 297019420).

A i.
14ª
Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo provimento do apelo (
Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, Procurador de Justiça –
ID
300191353
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
n
o dia 18 de setembro de 2020, por volta de 23h., na Avenida Couto Magalhães, na 3ª (terceira) casa localizada depois da máquina de arroz, bairro União, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, valendo-se de 01 (uma) arma branca, tentou matar, por motivo fútil, o ofendido FERNANDO SILVA DA MOTA, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Evola-se do caderno investigativo que, na noite dos fatos, a testemunha NAIARA GONÇALVES BATISTA, amásia de REGINALDO PEREIRA DA CUNHA JÚNIOR, sendo est
a
filh
a
do denunciado, após tomar conhecimento de que o vitimado FERNANDO DA SILVA MOTA havia sido esfaqueado, foi ao seu encontro

juntamente com seu companheiro, e, ao chegarem à residência dele, o encontraram consciente caído e coberto de sangue em frente à porta da cozinha, e, quando indagado sobre o que ocorrera, FERNANDO respondeu que o implicado REGINALDO o havia esfaqueado.

Em razão disso, NAIARA fez contato telefônico com a equipe do Corpo de Bombeiros, para prestação dos primeiros socorros, e, posteriormente, com a Polícia Militar, que, ao se fazer presente no local, se deparou com o ofendido FERNANDO SILVA DA MOTA, o qual, à ocasião, estava recebendo o atendimento preliminar dos brigadistas, e foi visualizado
pelos policiais que ele apresentava perfurações na região do abdômen e da costela.

Na oportunidade, ao ser questionado pelos policiais militares acerca da autoria dos golpes de arma branca, o vitimado a atribuiu ao imputado REGINALDO, seu
ex
-
cunhado
, que o esfaqueou por motivo de somenos importância e que este se encontrava em 01 (um) veículo Fiat Pálio, de cor branca, tendo reportado aos patrulheiros a compleição física do denunciado, e, posteriormente, o ofendido foi encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento médico.

De posse destas informações, os militares efetuaram diligências para localização do incriminado REGINALDO, e, ao passarem defronte à sua habitação, o abordaram e efetuaram sua detenção, e, ao ser interpelado a respeito do motivo pelo qual desferiu os golpes de faca no ofendido FERNANDO, respondeu que seria pelo fato deste estar se relacionando afetivamente com a filha dele.

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada, em razão da desproporcionalidade da conduta do denunciado, que tentou dar cabo à vida da vítima, devido à existência de um suposto relacionamento amoroso entre a vítima FERNANDO e a filha do implicado.
(...)

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
(
...)
”
(ID
240883655
).

Na fase
judicium
accusation
i
s

(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia
(ID
240883813
)
.

Interposto recurso em sentido estrito contra a pronúncia, esta e. Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo (ID
260563682
).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença
,
ao votar o primeiro e o segundo quesito, reconheceu a materialidade e a autoria
;
no terceiro quesito não absolveu o acusado
;
no quarto quesito reconheceu a
tentativa
;
no quinto quesito não reconheceu a causa de diminuição de pena do § 1º do art. 121 do Código Penal e no sexto quesito não reconheceu a qualificadora
do motivo fútil (ID
297019410
).

O
apelante foi condenado a
2 (dois
) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio
simples
tentado, previsto no artigo 121,
caput
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o
órgão ministerial de primeiro grau
interpôs o presente recurso de apelação,
limitando-se a impugnar a fração de redução da pena pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
percorrido recomenda a aplicação da fração mínima (1/3), e não o patamar máximo (2/3) utilizado pelo juízo sentenciante.

Diante dessa alegação, vejamos os fundamentos da decisão de primeiro grau:

“(...)
Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal, conforme o disposto no art. 59, também do Código Penal.
(...)

Consequências do Crime: a vítima comunicou que utilizou bolsa de colostomia por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo passado por 2 (duas) intervenções cirúrgicas, além de não pode mais desempenhar suas funções laborais anteriores, em virtude do impedimento de suportar peso, o que, no caso, justifica a negativação deste vetor.
(...)

Assim, haja vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Não há agravantes aplicáveis ao caso. Por outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea, o que conduz a pena intermediária a 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não há causa de aumento a ser reconhecida.

Contudo, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal. Já é lição conhecida de que o “quantum” de redução da
pena, pela tentativa, regula-se pelo “iter criminis” percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução.

Logo, embora a vítima tenha permanecido internada por um período, não houve perigo de vida, conforme prontuário médico de ID 44368044 e Relatório de Exame de Corpo de Delito n. 251/20 (ID 44679558).

Assim, reputo que a fração de 2/3 (dois terços) é recomendável.

Portanto, fica o acusado REGINALDO PEREIRA DA CUNHA, já qualificado, CONDENADO DEFINITIVAMENTE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.
(...)”
(
sic
)

No
presente caso, após discutir com a vítima, o apelado
deferiu-lhe
golpes de faca na região abdominal, o que resultou em perfuração intestinal, exposição das vísceras e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência
.

A vítima permaneceu hospitalizada por mais de 20 dias e utilizou bolsa de colostomia durante 1 ano e 6 meses, além de ter ficado impossibilitada de exercer suas atividades habituais por período superior a 30 dias.

Como bem
ponderado
pela
i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em seu parecer:

“(...)
No cenário apresentado nos autos, a ausência de risco de vida atestada no laudo pericial nº 251/20 (Id. 297323397 / 12), embora seja um elemento relevante, não pode ser o único fator a determinar o patamar da diminuição da pena.

Outros aspectos do caso concreto devem ser considerados para calibrar a resposta penal de forma justa e proporcional.
(...)

Não se pode perder de vista que os relatos testemunhais, o registro da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros (Id. 240883725) e o Prontuário Médico do ofendido (Id. 240883706) evidenciam que o ofendido sofrera evisceração decorrente da ação criminosa.

À luz de tal elemento informativo, mesmo que o laudo pericial não tenha atestado risco imediato de morte, é notório que a exposição de vísceras configura uma lesão de natureza gravíssima e intrinsecamente perigosa.

A fragilidade do corpo humano frente a uma lesão que expõe órgãos internos é inegável, e o risco de infecções graves e generalizadas é um fator que, por si só, poderia levar à morte.

A não ocorrência de óbito, nesse cenário, foi graças à intervenção médica rápida e eficaz, e não à pouca gravidade da conduta do agente.
(...)
”
(ID
300191353
)

Com efeito, a
tentativa perpetrada é classificada como
“vermelha” ou “cruenta”,
caracterizada pela efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, diferentemente da tentativa “
branca” ou “incruenta”
, em que a vítima sequer é atingida.

O
iter criminis
percorreu-se quase em sua totalidade, demonstrando que o agente utilizou todos os meios à sua disposição para ceifar a vida da vítima, frustrando-se a consumação apenas por circunstâncias alheias à sua vontade,
notadamente
a fuga d
o ofendido
,
a pronta intervenção de terceiros e o socorro médico.

A jurisprudência é pacífica ao considerar o
iter criminis
como critério determinante para a fração de redução pela tentativa.

Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser o percentual de redução
.

Nesse sentido:

“
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. (...) O iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.
”

(TJMT,
AP
N.U 1004043-29.2020.8.11.0050
- Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva
-
Terceira Câmara Criminal
- 1º.5.2022
)

“(...) 1. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à
medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(TJMT, AP N.U 0013118-85.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2024)

Diante desse contexto
,
considerando a gravidade das lesões, a exposição das vísceras e o elevado risco de evolução letal, a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja, 1/3, conforme pleiteado pelo
Parquet
.

Assim, a pena definitiva do apelado deve ser readequada
para 4 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime aberto em razão da pena imposta, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º,
“c”, e § 3º).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
para
reduzir a fração de diminuição da tentativa para 1/3, redimensionando a pena definitiva do apelado para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025